Tribunal: TJES
Processo: 5024743-15.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024743-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELITE IMOVEIS LTDA - ME
RECORRIDO: DOUGLAS NEGRINY PAGANOTTO FERREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NECESSIDADE DE PEQUENOS REPAROS NO IMÓVEL. LOCADORA QUE NÃO AS REALIZA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que alugou imóvel diante da promessa da requerida de que seriam providenciados pequenos reparos. Aduz que, decorridos vários anos desde a locação, os reparos não foram providenciados. Relata que prestadores de serviço iniciam obras e as abandonam, deixando o apartamento em condições precárias de habitabilidade. Requer seja determinado à requerida que conclua os serviços em curto prazo e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual a requerida interpôs recurso inominado a fim de obter a reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pleiteia pela manutenção da sentença proferida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa. Os problemas apontados pelo autor são de fácil constatação até por pessoa leiga. Outrossim, os reparos necessários são simples. Assim, é prescindível a realização de perícia para análise do mérito, razão pela qual mantém-se o entendimento do juízo de origem quanto ao afastamento da preliminar alegada.

5. Deixa-se de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que suscitada pela primeira vez em sede recursal. A recorrente, somente após proferida sentença, ocupou-se de aduzir tal tese defensiva, tendo em vista que tal matéria não consta de sua contestação, nem tampouco de suas outras manifestações nos autos. Nesse contexto, a alegação de referida matéria tão somente neste avançado estágio processual, configura a utilização da estratégia denominada como “nulidade de algibeira”, não admitida no ordenamento jurídico pátrio pois contrária à boa-fé processual.

6. No mérito, tem-se que o autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A necessidade de reparos no imóvel é evidenciada diante de mera leitura do laudo de vistoria anexado sob id. 12492266 e seguintes. É incontroverso que a requerida se comprometeu a realizar referidos reparos, e há provas suficientes do inconformismo do autor quanto à morosidade na adoção de medidas que tornassem o apartamento mais habitável.

7. Neste sentido, extrai-se do e-mail de id. 12491873 que não foram realizados vários reparos urgentes, cuja necessidade foi detectada ainda na ocasião de locação do imóvel. Os demais documentos anexados ao processo comprovam que durante todo o tempo de locação, o autor teve de conviver com obras inacabadas ou defeitos que impedem o uso regular do apartamento, pois a ré protela excessivamente a adoção de medidas eficazes para solucionar os problemas.

8. Desta forma, a sentença não comporta reparos quanto às obrigações de fazer determinadas à requerida, nem no que diz respeito à indenização por danos morais arbitrada em favor do autor.

9. A situação vivenciada pelo requerente é suficiente para tirar a paz de espírito do ser humano médio, pois representa submissão constante a sentimentos de desconforto, indignação, ansiedade e estresse. O montante também não comporta redução, eis que fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, com destaque para o longo período pelo qual se prolonga a lesão.

10. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Condeno a parte recorrente no pagamento de custar processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)